Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-18.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000380-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - CPF: 018.914.198-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (AGRAVADO), CELSO VAINER CASAGRANDE registrado(a) civilmente como CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - CPF: 018.914.198-03 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PODER-DEVER DO MAGISTRADO DE ASSEGURAR A FIDELIDADE DA EXECUÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que, ao apreciar impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Banco do Brasil S.A., determinou a realização de nova perícia contábil para aferição do real débito judicial, diante da discrepância significativa entre os valores indicados pelas partes, nomeando perito judicial para a realização dos trabalhos técnicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a determinação judicial de realização de nova perícia contábil, no âmbito do cumprimento de sentença, configura violação à preclusão processual e à coisa julgada, em razão da existência de laudo pericial anteriormente homologado em fase de liquidação, ou se constitui medida legítima voltada a assegurar a correta apuração do crédito executado e a fidelidade da execução ao título judicial.

III. Razões de decidir

A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, uma vez que as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à necessidade da realização de nova perícia contábil.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de expressiva divergência entre os valores apresentados pelas partes, sendo postulada pelos exequentes quantia superior a quinze milhões de reais, ao passo que o executado sustenta inexistirem valores a serem restituídos.

Nessas circunstâncias, a determinação de perícia contábil constitui providência legítima destinada a assegurar que o cumprimento de sentença se desenvolva em estrita conformidade com o título executivo judicial, prevenindo eventual excesso de execução ou enriquecimento sem causa.

A realização de perícia contábil para conferência de cálculos executivos não implica rediscussão do mérito da causa, tampouco modificação da sentença transitada em julgado, tratando-se de medida técnica voltada à correta quantificação do crédito executado.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o poder-dever do magistrado de determinar a realização de perícia contábil quando necessário à verificação da exatidão dos cálculos executivos e à preservação da fidelidade da execução ao título judicial.

Assim, inexistindo demonstração de afronta à coisa julgada ou à preclusão processual, revela-se adequada a manutenção da decisão que determinou a realização de nova perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A determinação judicial de realização de perícia contábil no cumprimento de sentença, quando evidenciada divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes, não configura rediscussão da lide nem violação à coisa julgada, constituindo exercício legítimo do poder-dever do magistrado de assegurar a fidelidade da execução ao título executivo judicial.

A verificação técnica da correção dos cálculos executivos pode ser determinada de ofício pelo magistrado, especialmente quando necessária à prevenção de excesso de execução ou enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 509, §4º, e 525.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.096.298/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Celso Vainer Casagrande
e
Carlos Augusto da Silveira Nunes
contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0006896-83.2008.8.11.0006, movido em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, visando ao recebimento da quantia de R$ 15.455.847,29 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos).

A decisão agravada foi proferida no contexto de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 175507948), apresentada pelo executado Banco do Brasil S.A., que suscitou, em preliminar, ilegitimidade ativa e, no mérito, alegações de cerceamento de defesa na fase de liquidação, violação à coisa julgada e excesso de execução, sustentando que o laudo homologado conteria erros e haveria, inclusive, inexistência de valores a restituir.

No
decisum
, a Magistrada de origem, inicialmente, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que a legitimidade seria matéria ligada à fase de conhecimento e estaria coberta pela coisa julgada material (com referência expressa aos arts. 506, 507 e 508 do CPC), destacando, ainda, que a matéria teria sido debatida em processo apenso (0004982-32.2018.8.11.0006), no qual se reconheceu sociedade de fato entre Celso Vainer Casagrande, Antônio Odair Casagrande e Ermelindo Casagrande, havendo acordo homologado sobre a divisão dos créditos.

Superada a preliminar, no exame do mérito da impugnação, o Juízo
a quo
registrou a expressiva discrepância entre os valores: de um lado, os exequentes postulando o recebimento atualizado de R$ 15.455.847,29; de outro, o executado sustentando inexistirem valores a serem pagos; e, visando evitar enriquecimento ilícito, reputou indispensável a realização de nova perícia contábil para aferição do real débito judicial, nos estritos termos do título executivo, invocando jurisprudência do STJ que admite a determinação de ofício de perícia contábil para assegurar a fidelidade da execução ao título.

A decisão agravada transcreveu e aplicou, como fundamento central, precedente do STJ (AgInt no REsp 2.096.298/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024), enfatizando ser dever do juiz assegurar que a execução seja fiel ao título, bem como que a designação de perícia para conferir cálculos não implica redecidir a causa, mas controlar a fidelidade da liquidação ao título judicial.

Ainda no bojo da mesma decisão, constou o ato de nomeação do perito Rogério de Oliveira e Sá, com determinação de sua intimação.

Irresignados com o
decisum
, os exequentes recorrem. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que o cumprimento de sentença decorre de liquidação por arbitramento já finalizada, com laudo pericial judicial homologado; (ii) que a determinação de nova perícia desrespeita a perícia já realizada e homologada em liquidação, mantida em instâncias superiores, estando a matéria preclusa; (iii) que o Banco teria apresentado impugnação e laudo complementar intempestivos; (iv) que a decisão agravada viola os arts. 507 e 509, §4º, do CPC; e (v) que seria caso de atribuição de efeito suspensivo e, ao final, de provimento do agravo para anular a decisão e permitir o prosseguimento com medidas constritivas, com base no laudo anteriormente homologado.

O pleito de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 340665371).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id. 342478438).

Regularmente intimado, o agravado apresentou
contrarrazões
, arguindo, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade (por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos do
decisum
) e, no mérito, defende a possibilidade de o juiz adequar o valor executado por se tratar de matéria de ordem pública, inclusive com determinação de ofício de perícia contábil, citando precedentes e reforçando a necessidade de fidelidade ao título e afastamento de excesso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Celso Wainer Casagrande e outros em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando ao recebimento da quantia de R$ 15.455.847,29 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos).

O executado, por sua vez, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 175507948), sustentando, em preliminar, a ilegitimidade ativa do exequente para pleitear a restituição de valores referentes a contratos não firmados exclusivamente por ele. No mérito, alegou cerceamento de defesa na fase de liquidação, violação à coisa julgada e excesso de execução, argumentando que o laudo pericial homologado não observou os parâmetros da sentença e que, na realidade, não existem valores a serem restituídos.

A Magistrada de origem proferiu a decisão recorrida e diante da expressiva discrepância entre os valores apresentados pelas partes, reputou indispensável a realização de nova perícia contábil destinada a aferir o real débito judicial, nos estritos termos do título executivo.

Inconformados, os exequentes recorrem.
Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que o cumprimento de sentença decorre de liquidação por arbitramento já finalizada, com laudo pericial judicial homologado; (ii) que a determinação de nova perícia desrespeita a perícia já realizada e homologada em liquidação, mantida em instâncias superiores, estando a matéria preclusa; (iii) que o Banco teria apresentado impugnação e laudo complementar intempestivos; (iv) que a decisão agravada viola os arts. 507 e 509, §4º, do CPC; e (v) que seria caso de atribuição de efeito suspensivo e, ao final, de provimento do agravo para anular a decisão e permitir o prosseguimento com medidas constritivas, com base no laudo anteriormente homologado.

O agravado apresentou
contrarrazões
, arguindo, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade (por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos do
decisum
) e, no mérito, defende a possibilidade de o juiz adequar o valor executado por se tratar de matéria de ordem pública, inclusive com determinação de ofício de perícia contábil, citando precedentes e reforçando a necessidade de fidelidade ao título e afastamento de excesso.

Pois bem. Inicialmente passo a análise da preliminar suscitada em contrarrazões.

Em suas contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que as razões recursais não enfrentaram especificamente os fundamentos adotados na decisão agravada, configurando, assim, violação ao
princípio da dialeticidade recursal
.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a decisão agravada fundamentou-se essencialmente em dois elementos: (i) a existência de expressiva discrepância entre os valores apresentados pelas partes, sendo que os exequentes postulam o recebimento atualizado de R$ 15.455.847,29, ao passo que o executado sustenta a inexistência de valores a serem pagos; e (ii) a necessidade de realização de nova perícia contábil, com o objetivo de apurar o real débito judicial nos estritos termos do título executivo, evitando-se eventual enriquecimento ilícito.

Nas razões recursais, por sua vez, os agravantes sustentam, de maneira clara e objetiva, que a determinação de nova perícia contábil violaria a preclusão processual e a autoridade da coisa julgada, uma vez que já teria sido realizada perícia em sede de liquidação de sentença, cujo laudo foi homologado judicialmente e confirmado em instâncias superiores.

Sustentam, ainda, que a decisão agravada implicaria indevida reabertura da fase de liquidação, em afronta aos arts. 507 e 509, §4º, do Código de Processo Civil, defendendo que eventual controvérsia deveria limitar-se à atualização dos valores anteriormente apurados.

Desse modo, verifica-se que os agravantes impugnam diretamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo efetivo diálogo argumentativo com o decisum impugnado.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida ao exame deste colegiado consiste em verificar se, no âmbito do cumprimento de sentença em trâmite perante o Juízo de origem, revela-se juridicamente admissível a decisão que determinou a realização de nova perícia contábil destinada à apuração do efetivo débito judicial, não obstante a existência de laudo pericial anteriormente homologado em sede de liquidação de sentença, diante da alegação de preclusão e ofensa à coisa julgada sustentada pelos agravantes.

De outro lado, sustenta o agravado que a determinação judicial encontra amparo no poder-dever do magistrado de assegurar que a execução se desenvolva em estrita fidelidade ao título executivo, sendo admissível a realização de perícia contábil quando verificada divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes, de modo a evitar eventual excesso de execução ou enriquecimento sem causa.

Compulsando detidamente os autos, tenho que que a decisão recorrida não determinou a rediscussão da lide nem a modificação da sentença transitada em julgado, limitando-se a ordenar a realização de perícia contábil com o objetivo de aferir o valor efetivamente devido à luz do título executivo judicial.

Importa destacar, que o próprio Juízo de origem consignou, expressamente, a existência de discrepância significativa entre os valores apresentados pelas partes, circunstância que justificaria a adoção da medida pericial como instrumento técnico destinado a conferir segurança e precisão à execução.

Com efeito, enquanto os exequentes postulam o recebimento de R$ 15.455.847,29, o executado sustenta que não há valores a serem restituídos, apresentando parecer técnico próprio nesse sentido.

Diante desse cenário de divergência substancial, entendeu o magistrado de origem ser indispensável a realização de nova perícia contábil, nos estritos termos do título executivo, com a finalidade de evitar eventual enriquecimento indevido e assegurar a correta execução da decisão judicial.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete ao magistrado zelar para que a execução se desenvolva em estrita conformidade com o título executivo, sendo admissível a realização de perícia contábil sempre que necessária à correta apuração do crédito executado.

Conforme consignado no precedente (AgInt no REsp 2.096.298/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024), a determinação de perícia contábil com o objetivo de conferir a exatidão dos cálculos executivos não implica rediscussão do mérito da causa, mas constitui medida legítima destinada a assegurar a fidelidade da execução ao título judicial.

Cumpre observar que a decisão agravada não declarou inválido o laudo anteriormente produzido, tampouco determinou a revisão dos critérios estabelecidos na sentença. A providência judicial limita-se à verificação técnica da correção dos valores atualmente executados, diante da divergência substancial evidenciada nos autos.

Ademais, a própria estrutura do processo executivo impõe ao magistrado o dever de evitar tanto o excesso de execução quanto o enriquecimento sem causa, circunstâncias que justificam a adoção de medidas técnicas aptas a assegurar a exata correspondência entre o valor executado e o conteúdo do título judicial.

Nesse contexto, a determinação de perícia contábil revela-se providência razoável, proporcional e juridicamente adequada, inserindo-se no âmbito do poder de condução do processo atribuído ao magistrado.

Ante o exposto, não se verifica violação à coisa julgada, tampouco afronta à preclusão processual, mas sim o exercício legítimo da atividade jurisdicional voltada à correta execução do título judicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026